Tribunal: TJMT
Processo: 1006407-25.2025.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006407-25.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[OSVALDO AMANCIO MEDEIROS - CPF: 562.258.061-72 (APELADO), ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUTONOMIA DO TERMO DE EMBARGO. NATUREZA CAUTELAR E PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que, em ação anulatória, declarou a nulidade do Termo de Embargo no 0483D, lavrado em decorrência do Auto de Infração no 0992D, em razão do reconhecimento de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, relativo a desmatamento de vegetação nativa na área de 232,2363 hectares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se a prescrição intercorrente do auto de infração ambiental implica automaticamente a nulidade do termo de embargo ou se este possui natureza jurídica autônoma
q
ue permite sua subsistência independentemente do processo sancionador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auto de infração integra o poder sancionador estatal, possui natureza repressiva e patrimonial e se submete ao devido processo legal e aos prazos prescricionais.

O termo de embargo ostenta natureza cautelar, preventiva e protetiva, destinando-se a impedir a continuidade do dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada.

A legislação ambiental reconhece a autonomia do embargo, podendo ser aplicado independentemente da lavratura de auto de infração, com fundamento no art. 101, §1o, e art. 108 do Decreto no 6.514/2008 e no art. 5o, II, do Decreto Estadual no 1.436/2022.

A prescrição intercorrente atinge apenas a pretensão punitiva administrativa, não afastando a necessidade de manutenção de medidas preventivas voltadas à tutela do meio ambiente.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolida o entendimento de que o embargo ambiental possui natureza autônoma e subsiste independentemente da validade do auto de infração.

O levantamento do embargo depende da comprovação da regularização ambiental da área, inexistente no caso concreto.

Os princípios da prevenção e da precaução impõem a manutenção da medida diante do risco de dano ambiental continuado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O termo de embargo ambiental possui natureza cautelar e preventiva, sendo juridicamente autônomo em relação ao auto de infração.

A prescrição intercorrente do processo administrativo sancionador não implica a nulidade automática do embargo ambiental.

A manutenção do embargo subsiste até a comprovação da regularização ambiental da área perante a autoridade competente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, LV, 170, VI, e 225; Lei no 6.938/1981; Decreto Federal no 6.514/2008,
arts
. 101, §1o, e 108; Lei Complementar Estadual no 38/1995, art. 116, §2o; Decreto Estadual no 1.436/2022,
arts
. 5o, II, e 17; CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1017739-15.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo; TJMT, AI no 1025950-40.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Júnior; TJMT, AI no 1031008-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal; TJMT, AI no 1048158-18.2025.8.11.0000; TJMT, Recurso Inominado no 1001212-21.2023.8.11.0044.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

R
ecurso de
A
pelação
Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou procedente ação anulatória proposta por OSVALDO AMÂNCIO MEDEIROS, declarando a nulidade do Termo de Embargo no 0483D, referente ao Processo Administrativo no 57198/2018, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente do Auto de Infração no 0992D.

Consta dos autos que, em 01/02/2018, o apelado foi autuado por suposto desmatamento a corte raso de 232,2363 hectares de vegetação nativa, ocasião em que foram lavrados o Auto de Infração no 0992D e o Termo de Embargo no 0483D, instaurando-se o Processo Administrativo no 57198/2018.

Após recurso administrativo, a 3a Junta Julgadora de Recursos do CONSEMA reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente, fundamentada no transcurso de mais de três anos entre a lavratura do auto de infração (01/02/2018) e o despacho subsequente (06/10/2021), determinando a anulação do auto de infração e o arquivamento do processo administrativo, nos termos do art. 20, §2o, do Decreto Estadual no 14.362/2022.

O apelado ajuizou a presente ação anulatória sustentando que o termo de embargo, por ser medida acessória vinculada ao auto de infração, deveria ser igualmente anulado em razão da prescrição intercorrente.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela provisória para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 0483D e, ao final, julgou procedente o pedido, declarando sua nulidade e condenando o Estado ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o termo de embargo possui natureza jurídica autônoma, de caráter cautelar e preventivo, não se confundindo com a sanção administrativa de multa.

Argumenta que o embargo visa impedir a continuidade ou agravamento do dano ambiental e assegurar a recuperação da área degradada, podendo subsistir independentemente da prescrição da pretensão punitiva. Invoca o art. 101, §1o, do Decreto Federal no 6.514/2008 e o art. 5o, II, do Decreto Estadual no 1.436/2022, além de jurisprudência desta Corte que reconhece a autonomia do embargo em relação ao auto de infração.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando que o termo de embargo é
medida
acessória vinculada ao auto de infração, devendo ser atingido pelos efeitos da prescrição intercorrente. Argumenta que a manutenção do embargo sem procedimento administrativo válido configuraria punição perpétua, violando garantias constitucionais. Invoca precedentes desta Corte que reconheceriam a vinculação entre embargo e auto de infração.

O Ministério Público, em parecer de I
d
198544503, opinou pela improcedência do pedido, sustentando que o termo de embargo possui natureza cautelar e preventiva, podendo subsistir mesmo diante da extinção da punibilidade administrativa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço
do recurso, porquanto interposto tempestivamente por parte legítima, mediante instrumento processual adequado, estando preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida ao exame desta Corte cinge-se à definição de se a prescrição intercorrente reconhecida administrativamente em relação ao Auto de Infração no 0992D implica, necessariamente, a nulidade do Termo de Embargo no 0483D, lavrado no mesmo contexto fático-processual.

Em termos mais precisos, incumbe a este órgão colegiado estabelecer se o termo de embargo ambiental possui natureza jurídica autônoma em relação ao auto de infração ou se constitui medida acessória que segue a sorte do ato administrativo sancionador principal.

D
a autonomia dos termos de embargo e da necessidade de sua manutenção

A sentença recorrida, embora tecnicamente bem fundamentada quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente do processo administrativo sancionador, incorreu em equívoco jurídico ao estender os efeitos dessa prescrição ao Termo de Embargo no 0483D, tratando-o como medida acessória vinculada ao auto de infração.

Essa compreensão, conquanto possa parecer intuitiva em primeira análise, não se harmoniza com a estrutura normativa do Direito Ambiental brasileiro, nem com a natureza jurídica específica do embargo ambiental, tampouco com a jurisprudência consolidada desta Corte.

É justamente neste ponto que se impõe a distinção jurídica fundamental entre, de um lado, os autos de infração, que se inserem no campo do poder sancionador estatal, com nítida feição repressiva e patrimonial, e, de outro, os termos de embargo, que ostentam natureza materialmente cautelar, preventiva e protetiva, voltada não à punição do administrado, mas à contenção imediata de situação potencial ou efetivamente lesiva ao meio ambiente.

Essa diferenciação não é meramente terminológica, nem decorre de construção abstrata destituída de consequência prática. Ao contrário, ela se projeta diretamente sobre o regime jurídico aplicável a cada espécie de ato administrativo e sobre a possibilidade, ou não, de sua preservação diante de vícios que atinjam o procedimento sancionador.

Da natureza jurídica distinta entre auto de infração e termo de embargo

O auto de infração constitui expressão do poder punitivo da Administração Pública. Seu conteúdo está voltado à imputação de responsabilidade administrativa e à aplicação de penalidade, especialmente de natureza pecuniária, circunstância que impõe observância rigorosa do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, nos termos do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

A multa ambiental destina-se à repressão de conduta ilícita pretérita, submetendo-se ao regime do processo administrativo sancionador, com todos os seus corolários procedimentais e
de
garant
ia
. Trata-se de sanção administrativa que pressupõe a apuração regular da infração, a observância do contraditório e a possibilidade de defesa ampla, sujeitando-se, por conseguinte, aos prazos prescricionais estabelecidos em lei.

O termo de embargo, por sua vez, possui conformação jurídica radicalmente diversa. Não se destina, primariamente, à reprovação da conduta pretérita do administrado, nem se exaure em lógica sancionatória. Sua finalidade precípua é
interromper a continuidade da atividade degradadora, evitar o agravamento do dano ambiental, resguardar a regeneração da área atingida e assegurar a efetividade da tutela administrativa ambiental
.

Por essa razão, a manutenção ou não do embargo não se subordina, de forma mecânica, à sorte do auto de infração ou do procedimento administrativo punitivo correspondente. Enquanto a multa olha para o passado (conduta pretérita), o embargo projeta-se para o futuro (prevenção de danos continuados ou futuros).

Do fundamento normativo da autonomia do embargo

A legislação ambiental dá suporte inequívoco a essa autonomia funcional e jurídica do termo de embargo.

A Lei Federal no 6.938/1981, ao disciplinar a Política Nacional do Meio Ambiente, admite medidas voltadas à contenção da degradação, evidenciando que a tutela ambiental não se resume à imposição de multas,
mas compreende instrumentos acautelatórios próprios, destinados à proteção imediata do bem jurídico tutelado.

O
Decreto Federal no 6.514/2008
, em seu
art.
101, §1o, estabelece com clareza meridiana que as medidas administrativas cautelares, dentre as quais se
inclui
o embargo,
"têm como objetivo prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo".

Mais adiante, o
art.

108 do mesmo diploma
dispõe expressamente que:

"O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito."
(destaquei)

A redação normativa não poderia ser mais explícita: o embargo não se confunde com a sanção punitiva, possuindo finalidade própria, autônoma e preventiva.

No plano estadual, a
Lei Complementar Estadual no 38/1995
, com as alterações promovidas pela Lei Complementar no 232/2005, estabelece, em seu
art.
116, §2o, que
"
o embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais"
, deixando claro que a medida cautelar administrativa
possui existência funcional própria, ainda que possa coexistir com a sanção pecuniária.

O
Decreto Estadual no 1.436/2022
, atualmente em vigor, reforça essa orientação normativa ao estabelecer, em seu
art.
5o, inciso II, que medida administrativa cautelar é:

"medida de urgência adotada pelo agente ambiental em caráter preventivo ou repressivo para cessar a infração ambiental caracterizada,
independentemente da lavratura de auto de infração
, mantida até análise e decisão da autoridade competente, assim compreendidas o embargo, a interdição, a apreensão e a suspensão da atividade, da venda ou da fabricação de produto."
(destaquei)

A expressão
"independentemente da lavratura de auto de infração"
não deixa margem para dúvidas: o embargo possui vida jurídica própria, não se subordinando à existência ou validade do procedimento sancionador.

Ademais, o
art. 17
do mesmo Decretoestabelece que:

"A cessação das penalidades de Embargo/Interdição dependerá de assinatura de termo de compromisso que corrija a infração ou decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade."

Dessume-se, portanto, que o sistema normativo ambiental, em todas as suas esferas, atribui ao embargo feição autônoma, preventiva e assecuratória, distinta da lógica repressiva que informa o auto de infração.

Da jurisprudência consolidada desta Corte

Essa compreensão foi, inclusive, sufragada de forma reiterada e uniforme pelos precedentes desta Corte de Justiça, que têm reconhecido, de maneira firme e consistente, a autonomia jurídica do termo de embargo em relação ao auto de infração.

No julgamento do

A
gravo de Instrumento no 1017739-15.2025.8.11.0000
,
da relatoria do eminente Desembargador

Rodrigo Roberto Curvo
, a
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
assentou que:

"
a prescrição quinquenal e intercorrente do auto de infração ambiental não se estende automaticamente ao termo de embargo, que possui natureza acautelatória autônoma
", bem como que "
o termo de embargo ambiental deve ser mantido como medida preventiva necessária à proteção do meio ambiente, independentemente da prescrição da pretensão punitiva administrativa
".

No julgamento do
A
gravo de Instrumento no 1025950-40.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior
, a
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
decidiu que:

"
o Termo de Embargo ambiental possui natureza preventiva e validade autônoma, podendo ser mantido independentemente da prescrição da pretensão punitiva
".

No julgamento do
Agravo de Instrumento no 1031008-24.2025.8.11.0000
, da relatoria do eminente Desembargador
Márcio Vidal
, a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
a
ssentou que:

"
o embargo ambiental, por sua natureza cautelar e preventiva, não se vincula automaticamente à regularidade do processo sancionador, sendo medida autônoma que visa cessar danos ambientais
".

No julgamento do
Agravo de Instrumento no
1048158-18.2025.8.11.0000
, d
e minha Relatoria
, a
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
assentou que:

“
O termo de embargo ambiental possui natureza preventiva e autônoma, podendo ser mantido independentemente da validade do processo administrativo punitivo, enquanto não demonstrada a regularização ambiental da área.
”

Tais precedentes, embora enfrentem contextos específicos próprios, convergem em ponto essencial e inequívoco:
a invalidade, a prescrição ou a fragilidade do processo administrativo sancionador não acarretam, por si sós, a automática descaracterização ou suspensão do termo de embargo
, exatamente porque este se orienta por fundamento jurídico distinto e por finalidade protetiva imediata.

Da aplicação ao caso concreto

No caso dos autos, essa distinção assume relevo ainda maior e consequências práticas decisivas.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição intercorrente pela 3a Junta Julgadora de Recursos do CONSEMA teve por fundamento a inércia da Administração Pública no processamento do feito sancionador, circunstância que comprometeu a legitimidade do iter punitivo e determinou o arquivamento do processo administrativo quanto à pretensão de aplicação da multa.

Trata-se, portanto, de vício que compromete a legitimidade do procedimento sancionador e, por extensão, impede a cobrança da penalidade pecuniária. Todavia, esse mesmo fundamento não basta, por si só, para afastar a subsistência do termo de embargo, cuja razão de existir não reside
na punição pessoal do infrator, mas na necessidade de resguardar o bem ambiental contra a continuidade ou o agravamento do dano.

O fato gerador do embargo não é a conduta pretérita punível, mas a
situação objetiva de degradação ambiental constatada
, que reclama providências imediatas de contenção, independentemente da apuração de responsabilidade subjetiva ou da imposição de sanção pecuniária.

Admitir que a prescrição intercorrente do processo sancionador implique, automaticamente, a cessação do embargo equivaleria a esvaziar completamente a função preventiva do Direito Ambiental, legitimando a perpetuação do dano e conduzindo a resultados manifestamente absurdos e inconstitucionais.

Assim, em lógica semelhante, admitir que a simples prescrição da pretensão punitiva seja suficiente para afastar o embargo significaria esvaziar completamente a função preventiva do Direito Ambiental, legitimando a perpetuação do dano e conduzindo a resultados manifestamente absurdos.

Da ausência de demonstração de regularização ambiental

Acrescente-se, ainda, que a legislação de regência condiciona o levantamento do embargo à

demonstração de regularização da atividade e à análise técnica da autoridade ambiental competente
, conforme previsto no artigo 15-B do Decreto Federal no 6.514/2008 e no artigo 17 do Decreto Estadual no 1.436/2022.

Não cabe, portanto, ao Poder Judiciário, em substituição à autoridade administrativa competente, desconstituir a medida preventiva sem que tais requisitos estejam devidamente atendidos.

No caso concreto, não há nos autos qualquer demonstração de que a área objeto do embargo tenha sido regularizada ambientalmente, de que tenha havido recuperação da vegetação suprimida, de que tenha sido firmado termo de compromisso de regularização ou de que tenha sido apresentada documentação técnica apta a comprovar a cessação da situação de degradação.

Ao contrário, a manutenção do embargo revela-se medida necessária, proporcional e adequada à tutela do bem ambiental, devendo subsistir até que o apelado comprove, perante a autoridade administrativa competente, a efetiva regularização da área.

Dos princípios da prevenção e da precaução

Em matéria ambiental, a atuação jurisdicional deve observar, com redobrada prudência, os
princípios da prevenção e da precaução
, ambos derivados do artigo 225 da Constituição Federal.

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado possui natureza de direito fundamental de titularidade difusa, e sua tutela exige que se privilegie, sempre que possível, a contenção de riscos e a preservação dos recursos naturais, sobretudo quando não houver demonstração robusta de regularização da área afetada.

A Constituição Federal, no artigo 170, inciso VI, estabelece que a ordem econômica observará a defesa do meio ambiente. Disso decorre que a atividade produtiva, embora constitucionalmente protegida, não se exerce à margem dos limites ecológicos impostos pela própria ordem constitucional.

Nessa moldura normativa, os eventuais prejuízos econômicos decorrentes da manutenção do embargo não se mostram aptos, por si sós, a justificar sua suspensão judicial, sobretudo quando ausente demonstração robusta de regularização ambiental ou de manifesta improcedência da medida administrativa.

O dano ambiental, diversamente do dano econômico ordinário, frequentemente ostenta traços de difícil ou impossível reversão, repercute para além da esfera individual e atinge bem jurídico de titularidade difusa, razão pela qual a tutela preventiva deve prevalecer.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTE
o pedido formulado na ação anulatória, mantendo íntegros e eficazes o
Termo de Embargo no 0483D
e todos os seus efeitos jurídicos, até que o apelado comprove, perante a autoridade ambiental competente, a efetiva regularização ambiental da área.

Inverto os ônus sucumbenciais
, condenando o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2o, e 8o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026